Tribunal: TJPA
Processo: 0007268-28.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11856 - Hospitais e Outras Unidades de Saúde
Data de julgamento: 2022-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0007268-28.2017.8.14.0040

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRATAMENTO DE SAÚDE. DESISTENCIA DO TRATAMENTO PELO INTERESSADO. REALIZAÇÃO EM HOSPITAL PRIVADO. EXPENSAS PELO PRÓPRIO INTERESSADO. SUPERVENIENTE PERDA DE OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL (ART. 128, § 5.º, II, DA CF/88). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento parcial ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS e pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, que julgou procedente o pedido formulado nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PRECEITO COMINATÓRIO E PEDIDO LIMINAR manejada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em face dos apelantes.

Da Exordial, tem-se que o Ministério Público interpôs a presente Ação Civil Pública em defesa do idoso FRANCISCO BERNADO DA SILVA que, conforme os autos necessita realizar uma biopsia na próstata para possível diagnóstico de câncer e, em consequência, necessita de uma avaliação médica com especialista em urologista, obrigações tais que não foram cumpridas pela Requeridas (ID 2444210 - Pág. 2-5).

O Juiz sentenciante julgou pela procedência do pedido, no sentido de condenar os Requeridos, Estado do Pará e Município de Parauapebas, a obrigação de fazer, conforme descrita na Exordial.

Irresignados, os Requeridos interpuseram Recursos de Apelação, sob alegação de ausência de interesse de agir em razão do interessado ter optado por realizar o tratamento na rede particular de saúde, aduzindo ainda que o feito deve ser extinto sem resolução de mérito em razão do interessado ter optado por realizar o tratamento na rede particular de saúde (ID 2444280 e ID 2444283).

Em sede de Contrarrazões, o Ministério Público requer o provimento dos Recursos de Apelação no sentido de ser o feito extinto por perda de objeto e exclusão da condenação em honorários advocatícios.

Instado, o Ministério Público na função de
custos juris
manifestou-se pelo parcial provimento dos Recursos de Apelação apenas para afastar da Sentença a condenação em honorários advocatícios.

É o relatório.

VOTO

CONHEÇO PARCIALMENTE DOS RECURSOS DE APELAÇÃO.

Tratam os autos de Ação Civil Pública com Pedido de Tutela Antecipada Inaudita Altera Pars, com o objetivo de obrigar o Município de Parauapebas e o Estado do Pará a fornecer à requerente o tratamento médico indispensável postulado na Exordial.

Acontece que o próprio Autor da Ação Civil Pública – 6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE PARAUAPEBAS –
requereu a extinção do feito pela perda de objeto
devido o paciente, substituído processual, ter desistido do tratamento na rede pública, tendo sido encaminhado pelos familiares a hospital privado, as suas próprias expensas, onde fora realizado o tratamento médico e a cirurgia requerida na Exordial (ID 2444277 - Pág. 2).

Ainda, em sede de Contrarrazões a Promotoria de Justiça Cível de Parauapebas, Autora da Ação Civil Pública, mantém o entendimento no sentido de extinção do feito pela perda de objeto, pelos mesmo motivos alhures.

Assim, não há outro medida que não reconhecer o esvaziamento da Ação, ante a perda superveniente de seu objeto. Pois, diante da inexistência de lide e de objeto, perde-se o interesse útil da própria demanda.

1 - Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

Vl - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual; (...).

Lembrando, que conforme os Autos, fora o próprio interessado que abandonou o tratamento médico a ser fornecido pelos Requeridos, esvaziando, assim, o objeto da demanda.

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO HUMANO FUNDAMENTAL À SAÚDE - PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE CIRURGIA -
PROCEDIMENTO REALIZADO POSTERIORMENTE ATRAVÉS DE PLANO DE SAÚDE PRIVADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
- PEDIDO DE PROFESSOR DE APOIO - SENTENÇA CITRA PETITA - COMPLEMENTAÇÃO DO JULGADO DE FORMA ORIGINÁRIA PELO TRIBUNAL - POSSIBILIDADE - ART. 1.013, III, DO CPC - FALTA DE INTERESSE DE AGIR.

- Por ser a saúde direito de todos e dever do Estado, a responsabilidade pela prestação dos serviços e pelo fornecimento de medicamentos e terapias para se efetivar tal direito é de todos os Entes Federados de forma solidária e conjunta.

-
Porém, realizada a cirurgia pleiteada na inicial, posteriormente à propositura da lide, através de plano de saúde privado, deve ser reconhecida a perda superveniente do objeto da demanda
Processo: Ap Cível/Rem Necessária 1.0024.17.107203-6/001 - 1072036-21.2017.8.13.0024 (1) - Relator (a): Des.(a) Maurício Soares - Órgão Julgador / Câmara: Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL - Comarca de Origem: Belo Horizonte - Data de Julgamento: 19/12/2019 - Data da publicação da súmula: 23/01/2020).

Quanto aos consectários legais, dou provimento a Alegação de ambos os Recursos, no que diz respeito a impossibilidade de a Fazenda Pública pagar honorários advocatícios em favor do Ministério Público, pois, em tratando de ação civil pública movida pelo
Parquet
, ainda que julgada procedente, não há que se cogitar na condenação dos Requeridos ao pagamento de honorários advocatícios, posto que o art. 128, § 5.º, II, da CF/88 veda expressamente a sua percepção pelos membros do Ministério Público.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DOS RECURSOS QUANTO AO PEDIDO PRINCIPAL, ante a ocorrência de superveniente perda de objeto. A MEDIDA QUE DOU PROVIMENTO AO PLEITO DE AMBOS QUANTO A EXONERAÇÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

É como voto.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/08/2022